Tribunal: STF
Processo: Pet 8777
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, com pleito de medida liminar, formulado na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra decisão do E. Tribunal Superior Eleitoral proferida nos autos do Processo nº 0000708-23.2016.6.19.0076.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, observo que referido apelo extremo sofreu juízo negativo de admissibilidade na origem.
    Cabe assinalar, inicialmente, que a concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte autora, quer se busque a outorga de efeito suspensivo ao apelo extremo, quer se pretenda a sustação da eficácia do acórdão impugnado, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora” (RTJ 174/437-438, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Não custa rememorar, no ponto, que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe, necessariamente, no que se refere à concessão de efeito suspensivo, a existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo, proferido pela Presidência do Tribunal “a quo” ou resultante do provimento do recurso de agravo (RTJ 191/123-124 – Pet 2.503/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Relevante observar, por isso mesmo, que há entre a demanda cautelar, ora ajuizada, e a causa principal, em cujo âmbito foi deduzido o recurso extraordinário em questão, inegável relação de acessoriedade, de tal modo que a aparente inadmissibilidade do apelo extremo (consideradas as razões a seguir expostas) torna inviável o acolhimento do pleito cautelar.
    Com efeito, a acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras do processo e da tutela cautelares. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei).
    Há, por isso mesmo, em casos como o que ora se analisa, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a medida cautelar, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3ª ed., e vol. III/256-257, 2ª ed., Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, trad. da 2ª ed. italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva).
    É certo, no entanto, que a jurisprudência desta Suprema Corte – sempre realçando o caráter excepcional de tais pronunciamentos – tem reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade, desde que o apelo extremo, além de atender as exigências formais que lhe são inerentes, veicule pretensão que se ajuste à jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (AC 1.550/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – AC 1.560-MC/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AC 1.566-MC- -QO/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AC 1.582-MC-QO/RO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – EXCEPCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE PARECE DISSENTIR, NO EXAME DA MATÉRIA, DA 
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO REFERENDADA.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ordinariamente, tem recusado concessão de medida cautelar pertinente a recurso extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade. Precedentes.
    – Cabe, no entanto, excepcionalmente, a suspensão cautelar de eficácia do acórdão objeto do recurso extraordinário não admitido, se, deduzido o pertinente agravo de instrumento, o apelo extremo insurgir-se contra decisão que se revele incompatível com a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal.  Hipótese que não traduz exceção ao que dispõem as Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Precedente: AC 1.550/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES.”
    (AC 1.549-MC-QO/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tenho por inacolhível, entretanto, a pretensão cautelar ora em análise, eis que aparentemente inviável o recurso extraordinário, consideradas as razões expendidas pelo E. Tribunal Superior Eleitoral no exame do recurso de agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao apelo extremo, valendo transcrever, por relevante, fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela Alta Corte eleitoral:
    “Nos exatos termos da decisão agravada, assentado que a questão versada nos autos se refere ao preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, tendo em vista consignada no acórdão do TSE a inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, aplicadas as Súmulas nºs 24, 30 e 72/TSE.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral acerca da questão atinente ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, pois a controvérsia se restringe ao exame da legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária (Tema 181), nos termos do precedente citado na decisão impugnada – RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, ‘DJe’ de 26.3.2010.
    De igual modo, à luz do pronunciamento recorrido, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inexistência de repercussão geral acerca da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por considerar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, nos termos do precedente citado na decisão agravada – ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ‘DJe’ de 1º.8.2013.
    Ademais, consoante o ‘decisum’ recorrido – a despeito de reconhecida a repercussão geral da obrigatoriedade das decisões judiciais (Tema 339) –, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 93, IX, da Constituição Federal  exige que seja fundamentado o acórdão ou decisão, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    O Tribunal, portanto, não é obrigado a examinar todos os argumentos das partes, apenas os que reputar fundamentais ao deslinde da controvérsia. Logo, tendo o TSE enfrentado a matéria recursal, ainda que em sentido contrário aos interesses do agravante, não há falar na alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.
    Acresço, à demasia, que tal entendimento não destoa daquele assentado no Tema 670 da sistemática da repercussão geral, fixada pelo STF a tese de que possui repercussão geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
    Reafirmo, portanto, a aplicação dos Temas 181, 339 e 660 de repercussão geral.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a este pedido de atribuição de efeito suspensivo, restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar requerida.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator